Tribunal: TJDFT
Processo: 0703861-23.2024.8.07.0007
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. PEDIDO DE REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS. IMPOSSIBILIDADE.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta pelo réu em ação de alimentos, requerendo a redução, de 20% dos rendimentos brutos, para 10% dos rendimentos líquidos, sob alegação de despesas adicionais com outra filha menor, diagnosticada com TDAH.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o percentual de alimentos fixado na sentença observou o binômio necessidade/possibilidade e se há elementos aptos a justificar a redução do percentual.
III. Razões de decidir
3. O apelante não trouxe, na fase inicial, provas das alegadas despesas com outra filha menor, tampouco justificou a apresentação tardia de documentos na fase recursal.
4. A sentença analisou adequadamente o binômio necessidade/possibilidade, nos termos do art. 1.694, § 1o, do Código Civil, presumindo as necessidades da alimentada por sua condição de menor e considerando as possibilidades do alimentante com base nos elementos constantes nos autos.
5. O percentual de 20% dos rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios e verbas indenizatórias, foi fixado de maneira proporcional e razoável, inexistindo fundamento para a sua redução.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao apelo.
_________
Dispositivos relevantes citados: CC 1.694 § 1o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT Acórdão 1942846, 0705252-47.2023.8.07.0007, Rel. Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, j. 07/11/2024; TJDFT Acórdão 1940089, 0700277-57.2024.8.07.0003, Rel. João Egmont, 2a Turma Cível, j. 30/10/2024; TJDFT Acórdão 1795607, 07045358420228070002, Rel. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, j. 30/11/2023.